Tribunal: TJDFT
Processo: 0007696-41.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0007696-41.2016.8.07.0007 AGRAVANTE: RENAULT DO BRASIL S.A AGRAVADAS: ANA FLAVIA PLACIDA MARTINS, BR FRANCE VEICULOS LTDA. DESPACHO Trata-se de agravo interposto por RENAULT DO BRASIL S.A, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Alega que não incidem, no caso dos autos, os óbices dos enunciados das Súmulas 7 do STJ e 282 do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. À Secretaria para retificar a autuação, tendo em vista que RENAULT DO BRASIL S.A deve figurar apenas como agravante e BR FRANCE VEÍCULOS LTDA, deve permanecer como agravada juntamente com ANA FLÁVIA PLÁCIDA MARTINS. Após, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018